Tribunal: TJMT
Processo: 1011356-17.2022.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011356-17.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEIDSON PAULO KITAISKI - CPF: 897.245.501-68 (RECORRENTE), WENDRILL FABIANO CASSOL - CPF: 066.734.534-51 (ADVOGADO), G10 - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.569.161/0002-20 (RECORRIDO), MARCOS ROGERIO SCIOLI - CPF: 258.433.088-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado
n. 1011356-17.2022.8.11.0003

Recorrente
: Cleidson Paulo Kitaiski

Recorrido
: G10 - Transportes Ltda

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –
TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA
–
FRETE
-
DEMORA PARA DESCARREGAMENTO DA MERCADORIA
-TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS -REQUISITOS DA LEI No 11.442/07 NÃO DEMONSTRADOS - PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR- ILEGITIMIDADE
ATIVA DO MOTORISTA PARA PLEITEAR A COBRANÇA DAS ESTADIAS
-
EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
-
FALTA DE RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO – DESERÇÃO – RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

A ausência de recolhimento integral do valor do preparo recursal implica na deserção e no não conhecimento do recurso cível inominado.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado
n. 1011356-17.2022.8.11.0003

Recorrente
: Cleidson Paulo Kitaiski

Recorrido
: G10 - Transportes Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Cleidson Paulo Kitaiski

Ação: de Cobrança

Sentença

- Segundo
Juizado Especial Cível de Rondonópolis – MT
(Id

164662504

):
julgou o processo extinto sem apreciação do mérito, em razão da ilegitimidade passiva.

Recurso
Cível Inominado (Id.
164662505
):
defendeu a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões (Id.
164662513
):
requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado
n. 1011356-17.2022.8.11.0003

Recorrente
: Cleidson Paulo Kitaiski

Recorrido
: G10 - Transportes Ltda

VOTO

EMINENTES PARES:

Da prejudicial de conhecimento do recurso
.

Compulsando os autos, verifico que a parte recorrente não efetuou a comprovação do recolhimento do preparo do presente Recurso Cível, dentro prazo legal.

Desta forma, como não houve a comprovação do recolhimento integral do preparo recursal, dentro do prazo estabelecido pelo § 1o do art. 42 da Lei de Regência dos Juizados Especiais, deve o Recurso Inominado ser julgado deserto, senão vejamos:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Ademais, em se tratando de prazo fixado por horas, a contagem flui minuto a minuto, passando a fluir, por isso, a partir da juntada da peça recursal nos autos virtuais, de acordo com o que estabelece o § 4o do art. 132 do Código Civil.

A jurisprudência, inclina-se harmoniosamente nesse sentido, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. PREPARO RECURSAL. CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA A SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. PREPARO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto. (CC, art. 132, § 4o). Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido. (N.U 1025941-77.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREPARO RECURSAL. PREPARO INTEMPESTIVO. CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 48 HORAS. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto. (CC, art. 132, § 4o). 2. No momento da interposição do recurso a empresa não realizou a juntada de guias e dos comprovantes de pagamentos, vindo a juntá-los após o transcurso do prazo legal. 3. Portanto, embora o recurso inominado tenha sido interposto no prazo legal, não houve a comprovação do pagamento do preparo, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, conforme determina o art. 42, §1o, da Lei 9.009/95. 4. Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido. (N.U 1000327-55.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

Por tais motivos não conheço do presente Recurso, ante a ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, ou seja, preparo integral, mantendo, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2023